Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743195-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: MARIA ALDENICE ANA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em face de Maria Aldenice Ana da Silva Lopes, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença n. 0701412-65.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido do Agravante para o levantamento do valor da multa fixada e paga pela arrematante, nos seguintes termos (ID 212477976 na origem): O condomínio postula o levantamento do valor da multa fixada e paga pela arrematante (ID 210390779). No entanto, razão não assiste ao condomínio exequente, porquanto a multa é devida à parte executada, porquanto ela é credora e destinatária das parcelas relativas ao pagamento do imóvel arrematado. Isso porque, pela decisão de ID 205049783, determinou-se que todos os depósitos realizados após a quitação do débito exequendo, deveria ser revertidos em benefício da executada. Ademais, a obrigação perante o condomínio exequente foi satisfeita, conforme decidido em ID 204356956. Com efeito, a arrematante pagou a multa em favor da devedora, destinatária dos pagamentos das parcelas do imóvel arrematado. Indefiro o pedido do credor em ID 210390779. Promova-se a transferência, por alvará judicial eletrônico, da quantia de R$ 39.070,00, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial no 570620368, para a conta informada pela devedora (Chave Pix CPF 153.372.271-49). Aguardem-se os demais depósitos relativos ao pagamento da arrematação. Suspendo o feito até que seja ultimado o pagamento integral do valor da arrematação. O Agravante alega que promoveu o início da fase de cumprimento de sentença visando o pagamento de débitos condominiais, razão pela qual o imóvel de propriedade da Agravada foi levado à hasta pública e arrematado por terceiro, que não cumpriu pontualmente com o pagamento das parcelas da arrematação, incorrendo em mora. O Agravante alega que requereu a aplicação da multa prevista no art. 895, §4o, do CPC, no importe de R$32.000,00, afirmando que tal valor lhe pertence, visto que, no momento dos atrasos, era credor e não recebeu os valores da forma prometida pela arrematante, ou seja, o inadimplemento da arrematante frustrou o recebimento, por parte do agravante (exequente), de seus créditos. Afirma que o inadimplemento não apenas gerou a aplicação da multa, mas também resultou em atraso no pagamento do crédito devido ao condomínio, que não pôde levantar o valor, alegando que foram dois os atrasos passíveis de aplicação de multa: 3a parcela, deveria ter sido adimplida em 24/09/2023, paga somente em 09/05/2024, bem como a 7a parcela, que deveria ter sido paga em 24/01/2024, foi adimplida somente no dia 09/05/2024. Além disso, somente em 17/07/2024 o condomínio credor conseguiu receber a última parte de seu crédito, o que acarretou atraso. Com isso, entende que a obrigação não foi satisfeita e que ainda se considera credor da obrigação. Invoca o Art. 895, §§ 4o e 5o e o Art. 897, ambos do CPC. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o feito na origem, alegando que o juízo de origem autorizou a transferência da quantia depositada em juízo para a conta indicada pela devedora. Afirma que a manutenção da decisão impugnada permite que a executada receba valores que, por direito, pertencem ao agravante, causando ainda mais prejuízos ao Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas recursais foram recolhidas (ID 64575694). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade e cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída peças em virtude do Art. 1.017, §5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 64575694). Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se no caso em questão a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o Agravante obteve êxito em apontar a controvérsia sobre o atraso na efetivação do pagamento, fato que impacta, em tese, no valor do que haveria de receber em face do pagamento das referidas multas. O lapso de tempo entre a data em que deveria ser satisfeita a obrigação, e o momento em que o pagamento é realizado é relevante para se apurar eventual resíduo que, por sua vez, em tese, desloca a titularidade em relação ao valor a ser auferido. Além disso, observando-se a decisão constante do ID 213844279, verifica-se que o juízo de origem determinou a expedição do alvará de levantamento, o que aponta cenário de risco para o Agravante, além de comprometer o resultado útil do processo, pois de nada adianta o ulterior julgamento do agravo com a imediata disponibilização do valor. Dessa feita, a fim de se evitar a realização de diligências desnecessárias, a suspensão do feito na origem é necessária, não se observando prejuízo para as partes, que podem aguardar o deslinde do agravo de instrumento. Ressalta-se inexistir dano reverso, uma vez que o bem da vida diz respeito à quantia advinda de multa. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 16:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador